Tribunal: TJDFT
Processo: 0722415-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. OFENSA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos do cumprimento de sentença, que entendeu ser desnecessária a atuação da curadoria de ausentes, em favor do executado revel. 1.1. Em seu recurso, o Ministério Público pede a reforma da decisão para que seja determinada a nomeação a Curadoria Especial para defesa processual do executado.
2. A previsão do art. 72, II, do CPC dispõe que o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. O parágrafo único do referido dispositivo acrescenta que “a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei”. 2.1. O art. 257, IV, do CPC é claro ao dispor que um dos requisitos da citação por edital é “a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia”. 2.2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que deve ser nomeado curador ao réu revel, sob pena de violação ao princípio da garantia constitucional do devido processo legal: “(...) 1. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel e citado por edital. Nessa hipótese, desfruta de isenção ilegal (Artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69). Mas essa isenção não se estende e nem faz presumir a hipossuficiência do substituído, porquanto tal benefício é personalíssimo e não prescinde da demonstração dos requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50. 2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF). (...)” 07099916220208070009, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 20/5/2022). 2.3. Assim, afigura-se necessária a atuação da curadoria especial no caso dos autos. 2.4. Decisão agravada reformada para determinar que seja nomeada a Curadoria Especial para defesa processual do executado.
3. Agravo de instrumento provido.